Tribunal: TJES
Processo: 5000282-77.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PRISCILA KIFFER CORREA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000282-77.2022.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

REC
ORRID
A
:
PRISCILA KIFFER CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE LINFOMA DE HODGKIN ESCLEROSE NODULAR.
QUADRO DE URGÊNCIA. DEMORA DA OPERADORA EM RESPONDER À SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO/PROVA DE QUE A RECORRIDA FOI DEVIDAMENTE INFORMADA DA LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9179104.

Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9179104), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
9179102
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos para: (1) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ; (2) CONFIRMAR a Tutela de Urgência, proferida pelo Plantão da 1ª (primeira) Região, em 23 de dezembro de 2021, sob o ID n.º 11301194 - Pág. 2, e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos.’’

Trata-se de ação
de obrigação de fazer

com pedido de tutela de urgência e danos morais

na qual a Autora pretende compelir a Ré
a autorizar a realização de
transplante de medula óssea haploidêntico, no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e a pagar indenização por danos morais, em razão da demora em atender à solicitação.

Em suma,
o
magistrad
o

sentenciante

entendeu que
a
Recorrente não explicou o motivo pelo qual ‘‘[...] deixou de emitir guias de autorização para o tratamento da moléstia que acomete a parte Autora em hospital credenciado, ou ainda, indicado pelo profissional de medicina com registro profissional, quando acionado de forma administrativa [...]’’.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
in
competência do juizado especial cível,
litispendência, ausência de interesse processual e inocorrência de danos morais.

PRELIMINARMENTE

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência por complexidade da matéria
, uma vez que as provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide, não sendo necessária a realização de qualquer perícia.

Em relação à alegação de litispendência
, também reputo que o pedido da Recorrente deve ser rejeitado. Embora exista identidade de partes e pedido entre o presente feito e o processo nº 5014406-02.2021.8.08.0035, as causas possuem causa de pedir diversas.

Já sobre a suposta ausência de interesse
processual
, entendo que esta se confunde com o mérito da causa e com ele será analisado, sobretudo em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, trazido pelo artigo 6º, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

Ressalta-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a Recorrida se encontra abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a Recorrente se subsume ao conceito do art. 3º, do referido diploma legal.

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais.

No caso em análise, restam incontroversos a contratação do plano de saúde (Id. 9179010, pág. 02), o diagnóstico recebido pela segurada como sendo portadora de Linfoma de Hodgkin Esclerose Nodular (Id. 9179014, pág. 03) e a prescrição médica para realização de transplante de medula óssea (Ids. 9179015 e 9179016).

Desse modo, c
inge-se a controvérsia recursal
em
analisar
se há ocorrência de danos morais,

considerando a
alegada abusividade
na demora da operadora de saúde em responder à solicitação da Autora de 19/11/2021.

Pois bem. A Recorrente sustenta ter autorizado o procedimento administrativamente para realização na rede credenciada antes do ingresso da ação, não havendo provas de qualquer ato ilícito cometido.

Observa-se, todavia, que inexiste notificação/prova de que a Recorrida foi devidamente informada da liberação do procedimento. Também não foi demonstrado que a solicitação para realização de transplante de medula óssea no Hospital Santa Marcelina, diante do quadro de urgência da Autora, foi respondida em tempo hábil.

No telegrama anexado (Id. 9179026, págs. 03 e 04), é informado que o procedimento foi autorizado administrativamente apenas em 22/12/2021, sendo os códigos necessários para a realização do transplante somente autorizados em cumprimento a decisão judicial. Isto é, distante da data de solicitação de 19/11/2021 (Id. 9179019, pág. 02) e em descumprimento ao art. 3º, XIV, da Resolução Normativa nº 259, da ANS.

Deveria a Recorrente ter prestado todo o suporte necessário no menor espaço de tempo e da forma mais simples possíveis, viabilizando a fruição da cobertura prevista. Não obstante, deixou de demonstrar nos autos ter atendido a Recorrida dentro de prazos razoáveis (art. 373, II, CPC).

Essa conduta vai de encontro aos postulados consumeristas que prezam pela boa-fé entre contratantes, dever de informação, cuidado, adequação e eficácia na prestação do serviço pelo fornecedor,
restando patente a existência de falha na prestação do serviço.

Comprovada a demora em obter uma resposta da operadora, que manteve a Recorrida em compasso de espera em um momento de gravidade de seu quadro de saúde, é inegável a frustração, o desgaste, a angústia e o abalo,
configurando-se o dano moral.

No tocante ao valor da indenização
, sabe-se que o arbitramento da quantia indenizatória deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mitigando o dano experimentado, com papel educativo para que o infrator evite sua reiteração futura, sem descuidar também do lídimo anseio de evitar o enriquecimento ilícito. Obviamente, urge moderação na fixação do patamar indenizatório, sem descuidar das peculiaridades de cada caso.

Ao levar em conta esses critérios,
entend
o
que o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
mostra-se
razoável
, dada as peculiaridades do caso concreto, servindo para compensar a Autora e sem causar seu enriquecimento ilícito, outrossim, serve de reprimenda suficiente à Ré para ser mais diligente em casos análogos.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)